Tribunal: TJES
Processo: 0005532-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cooperativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005532-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON RODRIGUES MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO QUADRO DE COOPERADOS. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA DA PRÁTICA DAS TRANSGRESSÕES IMPUTADAS. EXCLUSÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Na hipótese dos autos, a demanda restou
estabilizada em torno da causa de pedir e pedido exordial, portanto, vinculada à suposta ilegalidade do afastamento do Autor/Cooperado/Recorrente, em decorrência da alegada inadimplência para com as obrigações estatutárias, concernente à produção de crédito suficiente para cobrir as despesas com combustível, borracharia e outras, vinculadas à atividade de transporte, o que, em tese, violaria o artigo 13, § 1º, alínea “d”, do Estatuto Social da Cooperativa, a teor da Ata de Reunião do Conselho da Administração nº 063/2019, firmada pelo Conselho da Administração da Cooperativa, em 13/02/2019 (Pág. 98. Vol. 001),
de sorte que o cerne da questão residiu em definir se houve ou não ilegalidade no afastamento do Recorrente, mormente se ocorreu a partir de 08/03/2019, em razão da deliberação tomada pelo Conselho de Administração, não contemplando, portanto, o segundo motivo da instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, qual seja, a “
utilização do benefício (abastecimento com pagamento posterior) se dá para realização de atividades externas e alheias vinculadas a cooperativa.
”, notadamente porque não integra a causa de pedir e pedido exordial.

II.
In casu
, os Relatórios de Produção Cooperativista (fls. 417/431), elaborados pela própria Recorrida e que restaram utilizados para embasar a imputação de descumprimento das regras estatutárias/regimentais,
a priori
, sugerem que o Recorrente permaneceu com saldo positivo com a totalidade das despesas cumpridas durante o lapso temporal que permaneceu cooperado.
No entanto, após analisar o "Demonstrativo Geral de Repasse da Produção", referente à cada mês de trabalho, compreendendo o interregno de julho/2018 a fevereiro/2019, percebe-se, em verdade, que o Autor, ora Recorrente, não produziu o suficiente para cobrir as despesas com a Cooperativa, mormente a partir de outubro de 2018, assim permanecendo até fevereiro de 2019, logo, em período superior ao de 90 (noventa) dias, estando configurada a denominada "Insuficiência de Saldo" no mencionado lapso temporal.

III.
No mês de outubro de 2018, malgrado tenha sido contabilizado lucro no "Demonstrativo Geral de Repasse da Produção", o certo é que não passou despercebido por esta Relatoria que foi realizado o parcelamento de serviços relacionados aos gastos com pneus, em duas parcelas iguais e sucessivas, iniciando a cobrança da 1ª (primeira) parte, ainda em outubro de 2018. (Pág. 446 Vol. 02).

IV.
No mês de novembro de 2018,
o Recorrente tornou-se inadimplente em relação à 2ª (segunda) parcela da dívida do mês anterior, além de haver iniciado um novo parcelamento, desta vez envolvendo parte dos gastos com combustível utilizado no mês em referência. (Pág. 448 Vol. 02).

V.
No
mês de dezembro de 2018, consta o adimplemento da 2ª (segunda) e última parcela, relativamente ao parcelamento deflagrado em outubro de 2018, bem como o pagamento da 2ª (segunda) e última parcela do débito de combustível que não fora integralmente quitado em novembro de 2018. (Pág. 450 Vol. 02), contudo,
ainda no referido mês de dezembro de 2018 iniciou outros 03 (três) parcelamentos junto à Cooperativa, sendo 01 (um) de combustível e outros 02 (dois) vinculados à despesas com pneus.

VI.
No mês de
janeiro de 2019, o Recorrente também não conseguiu produzir crédito em quantidade suficiente para adimplir os 03 (três) parcelamentos realizados em dezembro de 2018, tornando-se inadimplente em relação à 2ª (segunda) parcela alusiva às despesas com combustível e em relação à 01 (um) dos 02 (dois) parcelamentos dos gastos com pneus, mencionados no mês anterior. (Pág. 452 Vol. 02).

VII.
O parcelamento dos insumos pela Cooperativa apenas evidencia o fato de o Recorrente não produzir quantia suficiente ao adimplemento dos custos da operação, o que passou a ser uma constante, mês a mês, iniciando em outubro de 2018 e perdurando até janeiro de 2019, incorrendo em violação ao artigo 13, § 1º, alínea "d", do Regimento Interno da Cooperativa, revelando-se escorreita
a advertência realizada em fevereiro de 2019,
acerca da necessidade de solucionar o problema da “Insuficiência de Saldo”, ainda no mês de fevereiro de 2019, sob pena de exclusão da Cooperativa. (Pág. 98. Vol. 001), o que não fora observado, eis que
ao findar do mês de fevereiro de 2019, por ocasião da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/02/2019, verificou-se que o Recorrente, em mais uma oportunidade, não iria conseguir saldar os débitos e, uma vez mais, a Cooperativa iria ter que parcelar o saldo devedor, remanescendo o saldo devedor incontroverso, confessado pelo Recorrente, de R$ 1.328,65 (mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), cujo montante fora objeto de depósito judicial em 14/03/2019, com o intuito de afastar qualquer alegação de inadimplência perante a Cooperativa, conforme se infere do comprovante de fl. 128.
Entretanto, o referido depósito ocorreu em meados de março/2019, repisa-se, com o ajuizamento da demanda em epígrafe em 14/03/2019, de sorte que, a rigor, não afasta a postura adotada pelo Autor/Recorrente, no sentido de, reiteradamente, não produzir o suficiente para cobrir os gastos com insumos disponibilizados ao mesmo pela Cooperativa Recorrida, o que perdurou por mais de 90 (noventa) dias, haja vista iniciado em outubro de 2018, razão pela qual
as razões postas no Recurso de Apelação Cível não se revelam suficientes à modificação do entendimento firmado na Sentença, pela improcedência da pretensão exordial.

VIII.
No que tange ao período em que o Recorrente teria sido afastado da Cooperativa, supostamente iniciado em 08/03/2019, quando o Cooperado mencionou não estar recebendo ordem de serviço, outrossim, por haver sido excluído do Grupo da Cooperativa no aplicativo “WHATSAPP”, no dia 12/03/2019 (Pág. 120. Vol. 001), o que se verifica nos autos, entretanto, é que, na referida data (12/03/2019), ocorreu a rescisão do contrato de transporte de escória granulada existente entre a Cooperativa e a ArcelorMittal, residindo nesse fato o motivo de não mais haver sido acionado para o transporte de escória entre o Porto de Tubarão e a Samarco Mineradora.
Ademais, a Recorrida trouxe aos autos documentos (Pág. 377 Vol. 001) que evidenciam que o Recorrente encontrava-se prestando serviço durante o mês de março e abril de 2019, na condição de Cooperado Ativo, tanto que contraiu novas dívidas relacionadas ao consumo de diesel subsidiado pela Cooperativa, nos dias 1º/03/2019, 07/03/2019, 14/03/2019 e 28/03/2019, assim como durante o mês de abril de 2019 (Pág. 462 Vol. 02), não havendo falar-se em suspensão do Recorrente das atividades cooperativistas, embora não se possa deixar de considerar que as condições de veículo do Recorrente, descritas e fotografadas no Laudo de Avaliação de 28/03/2019 (pág. 136 Vol. 002), evidentemente, o impediu de receber alguns serviços da Cooperativa, o que, entretanto, não se confunde com a alegada suspensão.

IX.
No tocante ao argumento recursal trazido pela Cooperativa Recorrida, em sede de Contestação, na qual fora narrado que o Cooperado Recorrente teria desviado óleo combustível subsidiado pela Cooperativa para não cooperados e utilizado do referido insumo para realizar a prestação de serviço desvinculado da Cooperativa, entendo pertinente trazer breves considerações sobre a matéria, embora o faça a título de argumentação, porquanto não integra a causa de pedir e pedido exordial, nos seguintes termos.
Analisando o faturamento mensal do Autor/Recorrente, sobretudo o registro levado a efeito pela referida parte, na Exordial, quando formula pedido de indenização por danos materiais, percebe-se que o mesmo alega que realizava “
pelo menos 1 viagem por dia da ArcelorMittal para a Samarco Mineradora com a média de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), sendo pago o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por tonelada, dando uma média de 80 (oitenta) litros de óleo diesel. A cooperativa repassa o litro a R$ 3,27 dando uma média de R$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e centavos) de gasto com óleo diesel em cada viagem. Sendo o valor bruto médio de R$ 741,60 diminuído o valor gasto com óleo diesel R$ 261,60 tem o Requerente o valor livre de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta) reais livres por dia, isso levando em consideração que seja realizada tão somente 1 viagem por dia de segunda-feira a segunda-feira
”.

X.
O Recorrente contabilizou o valor de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), por cada viagem, tendo um custo de óleo diesel de R$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e centavos), correspondente a 80 (oitenta) litros de combustível ao preço unitário, à época, de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), em cada vigem efetivamente realizada. O custo do óleo diesel, portanto, equivale a 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento bruto (R$ 261,60 * 100 / R$ 741,60 = 35,27%), encontrando-se dentro do média percentual mencionada pela Cooperativa, que alegou que o consumo de combustível seria de 35% (trinta e cinco por cento) à 45% (quarenta e cinco por cento), do valor bruto alcançado com a operação.

XI.
A premissa estabelecida pelo próprio Autor/Recorrente evidencia que o mesmo logrou produzir, em outubro de 2018 (Pág. 74 Vol. 1), a quantia bruta de R$ 8.509,42 (oito mil e quinhentos e nove mil e quarenta e dois centavos), o que, em tese e arredondado, equivale à cerca de 12 (doze) viagens mensais entre a Arcelor Mittal e a Samarco Mineradora, ao custo unitário de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).
Nesse passo, as 12 (doze) viagens mensais realizadas em outubro de 2018, com gasto de 80 (oitenta) litros de combustível em cada uma delas, levariam ao consumo mensal de 960 (novecentos e sessenta) litros de combustível, ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), totalizando a quantia de R$ 3.139,20 (três mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos).
No entanto, somando os gastos com combustível lançados na Planilha acostada aos autos, relacionada ao mês de outubro de 2018, o Autor/Recorrente gastou R$ 5.005,88 (cinco mil, cinco reais e oitenta e oito centavos), em combustível subsidiado pela Recorrida, correspondendo à 1.530 (mil, quinhentos e trinta) litros de óleo diesel [R$ 5.005,88 / R$ 3,27 = 1.530 L (arredondando)], cujo valor, se dividido pelo número de 12 (doze) viagens, totalizaria um gasto de 127 (cento e vinte e sete) litros de combustível por cada viagem, revelando-se um consumo incompatível com a própria narrativa do Autor.
No mês de novembro de 2018, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia de R$ 2.961,00 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais), equivalente à cerca de 4 (quatro) viagens no mês [R$ 2.961,00 / R$ 741,60 = 4 (arredondando)], entretanto, consumiu R$ 2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais), em combustível, o que equivale à 898 (oitocentos e noventa e oito) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), revelando um consumo de 224 (duzentos e vinte e quatro) litros de combustível, por viagem.
Em dezembro de 2018, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia de R$ 8.178,90 (oito mil, cento e setenta e oito reais e noventa centavos), equivalente à cerca de 11 (onze) viagens no mês [R$ 8.178,90 / R$ 741,60 = 11 (arredondando)], entretanto, consumiu R$ 5.694,44 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro mil e quarenta e quatro centavos), em combustível, o que equivale à 1.741 (mil e setecentos e quarenta e um) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), alcançando o consumo de 158 (cento e cinquenta e oito) litros de combustível, por viagem.
Sequencialmente, em janeiro de 2019, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia bruta de R$ 2.874,60 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), equivalente à cerca de 4 (quatro) viagens no mês [R$ 2.874,60 / R$ 741,60 = 4 (arredondado)], entretanto, consumiu R$ 2.459,76 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), em combustível, o que equivale à 752 (mil e setecentos e quarenta e um) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), evidenciando um consumo de 219 (duzentos e dezenove) litros de combustível, por viagem.

XII.
A variação entre os consumos de combustível nos meses de outubro de 2018 e fevereiro de 2019, oscilaram de uma média de 127 (cento e vinte e sete) litros para 224 (duzentos e vinte e quatro) litros de combustível, por viagem, em detrimento dos 80 (oitenta) litros que o próprio Autor alega consumir, por viagem, ressaltando o argumento de que o Recorrente ingressou na Cooperativa visando beneficiar-se do valor do combustível subsidiado para fins de repassá-lo a terceiros ou dele utilizar para outras finalidades, o que, por si só, revela-se um absurdo, circunstância esta que se agrava ao perceber que o Cooperado sequer produziu valores suficientes para saldar o gasto de combustível subsidiado que lhe fora disponibilizado, forçando a Cooperativa a parcelar seus débitos, configurando, portanto, infração gravíssima, na forma prevista nos incisos I, IV e VIII, do Regimento Interno da Cooperativa Recorrida.

XIII.
A situação identificada foi observada e narrada, inclusive, em Depoimento prestado pela Testemunha JÚLIO CÉSAR CORRÊA DE CARDOSO (fls. 409/410), então integrante do Conselho Fiscal da Cooperativa, no sentido de que o Recorrente havia relatado informalmente
“ao conselho fiscal que passava uma parte do óleo ao sogro como forma de pagamento pela dívida contraída na aquisição do caminhão”
, cujo depoimento não foi objeto de contradita, guardando o mesmo simetria com as demais provas carreadas aos autos da presente Ação Judicial, sobretudo diante da oscilação de consumo de combustível de uma mês para o outro, evidenciando que o Cooperado utilizou de combustível subsidiado pela Cooperativa para outros fins que não a utilização, exclusivamente, na prestação de serviços aos contratantes da Cooperativa.

XIV.
Impositiva se revela a preservação da Sentença que rejeitou a pretensão exordial, julgando improcedente o pedido vestibular, o que enseja o desprovimento do Recurso de Apelação Cível, logo, a majoração da verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

XV.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, com majoração da verba sucumbencial para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, em razão do Recorrente litigar amparado pela Gratuidade de Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando a verba sucumbencial para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da verba sucumbencial em relação ao Recorrente em razão da Gratuidade de Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FONSECA(RELATOR):-

RAMON RODRIGUES MATTOS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 511/556) em face da
SENTENÇA
(fls. 469/475, integralizada às fls. 491/492-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo Recorrente em face de
COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pleitos exordiais, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da Gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
restou indevidamente excluído dos quadros de membro cooperado, pelo motivo de insuficiência de saldo para cumprimento de suas obrigações sociais, alegando não haver permanecido inadimplente por período superior a 90 (noventa) dias, conforme previsão do artigo 13, §1º, alínea “d”, do Estatuto Social;
(II)
mesmo tendo realizado tentativas de pagamento perante os Diretores, as propostas foram sumariamente recusadas, não sendo oportunizado para regularizar a sua situação;
(III)
com o Ajuizamento da presente Ação, com pedido consignatório, promoveu o integral depósito dos valores devidos, sendo-lhe deferida medida liminar para retornar ao
status
de cooperado, a qual, entretanto, não restou cumprida pela Recorrida;
(IV)
após o deferimento da antecipação de tutela, houve alteração do motivo ensejador do processo administrativo de exclusão, passando a lhe ser imputada a prática de desvios de benefícios da cooperativa, supostamente ocorridos entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019, mesmo sem ter recebido qualquer advertência neste sentido, configurando nítido intuito de perseguição e exclusão dos quadros de cooperado e sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa;
(V)
no período antecedente à constatação da insuficiência de saldo, teve elevados gastos com manutenção de seu caminhão decorrentes de alto gasto de combustível e borracharia;
(VI)
em razão da exclusão dos quadros da cooperativa, suportou graves prejuízos por ter sido impedido de promover os fretes que lhe eram conferidos na qualidade de cooperado, pugnando pela condenação ao pagamento de diária no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), alusivo ao período de 06 (seis) meses, a título de danos materiais;
(VII)
o processo de exclusão do Recorrente decorreu à míngua de qualquer ato incompatível com as normas estatutárias e regimentais da Cooperativa, maculando sua imagem, além de expô-lo a humilhações perante os demais associados, sendo devida reparação moral.

Devidamente intimada, a Cooperativa Recorrida apresentou Contrarrazões às fls. 558/580, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.

*

O SR. ADVOGADO ALOIR DALLA BERNARDINA:-

Bom, primeiro, boa tarde a todos, cumprimentar Vossas Excelências na pessoa do douto Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, vou direto ao ponto da sustentação, Excelências.

O caso em julgamento é uma apelação interposta por esse senhor chamado Ramon, que era cooperado da apelada COOPGRANEIS, e ele ajuizou essa demanda de origem, porque ele foi excluído da cooperativa.

Basicamente, Excelências, o contexto fático por trás deste caso é o seguinte: e
le prestava serviço com os demais cooperados, era motorista de caminhão, e a COOPGRANEIS, como cooperativa que é, pela sua própria natureza, oferece insumos, subsídios, contratos, inclusive, para que os cooperados prestem os seus serviços, ficando descontado o percentual da cooperativa, os pagamentos relativos aos insumos que eles mesmos consumiam, de forma que, em novembro de 2018, o apelante começou a ficar em débito com a cooperativa. Esse débito era justamente em razão do consumo desses insumos subsidiados pela cooperativa e que ele não conseguiu pagar nos meses subsequentes.

Em fevereiro de 2019, passados então 90 dias do início do inadimplemento, a COOPGRANEIS chamou o apelante para conversar: "Olha, nós vamos instaurar um procedimento administrativo de exclusão do senhor em razão do inadimplemento". Isso está no estatuto como infração gravíssima, nos termos do artigo 24 do estatuto da COOPGRANEIS.

Na oportunidade, foi concedido o prazo para pagamento, essa notificação está nas folhas 412 dos autos, o autor afirmou categoricamente que não tinha condições de arcar com o débito existente em fevereiro.

A COOPGRANEIS ofereceu parcelamentos, isso a sentença foi escorreita ao analisar, ela dica todas as folhas das receitas do apelante em que constam os parcelamentos: do óleo diesel, de oficina, todos os tipos de insumo que a apelada oferece aos seus associados.

Excelências, foram ouvidas duas testemunhas nos autos que comprovam o seguinte: essa conversa de fevereiro foi apenas um aviso, uma notificação ao autor de que o procedimento de exclusão seria instaurado, só que o procedimento só foi efetivamente instaurado em maio de 2019, ou seja, se o débito era de novembro, passaram-se seis meses de inadimplemento.

Por que estou fazendo a menção dessas datas? O estatuto da COOPGRANEIS permite a instalação do procedimento de exclusão a partir de 90 dias do início do inadimplemento, considerando que o débito é de novembro e o procedimento foi efetivamente instaurado em maio de 2019, não há nenhuma ilegalidade na exclusão do autor.

O segundo ponto, Excelências, é que o débito persistiu, o apelante não apresentou sequer defesa no procedimento administrativo, mas para piorar durante a instrução do processo administrativo, e isso está provado via testemunha, o próprio autor admitiu ter cometido uma outra transgressão gravíssima de acordo com o estatuto, que foi o seguinte: ele desviava parte desses insumos, em especial óleo diesel, e passava para o seu sogro, como forma de pagamento pela compra do caminhão que ele usava para trabalhar na COOPGRANEIS. Isso está no depoimento da testemunha Júlio César Correia Cardoso, que peço a vênia para relatar:
“Ele diz que o autor relatou ao conselho fiscal, não só ao depoente, a todo o conselho fiscal, que passava uma parte do óleo ao sogro como forma de pagamento pela dívida contraída na aquisição desse caminhão.”

Isso, por si só, já constitui outra infração gravíssima, que é passível de exclusão, também nos termos do estatuto, o artigo 24, incisos I e IV do estatuto que faz essa referência.

Excelências, temos então aqui dois pontos de grande relevância, que é o inadimplemento superior a 90 dias, que por si só é causa de exclusão, e o desvio dos insumos da COOPGRANEIS, que é subsidiado por convênio, tem valores muito mais acessíveis aos seus cooperados para que eles possam prestar esse serviço, de modo que também, por si só, o desvio desse insumo é causa de exclusão, são ambas infrações gravíssimas nos termos do artigo 24 do estatuto.

Feitas essas ponderações, Excelências, gostaria de entrar em outro assunto, que é a autonomia deliberativa da cooperativa por sua natureza, considerando que há um estatuto, são formadas comissões para que sejam elaborados os termos desse estatuto em conjunto, e que todos os cooperados atuem de forma isonômica, também não há que se falar em tratamento não isonômico.

O que eu quero dizer com isso? Se o autor, que cometeu essas infrações gravíssimas, for beneficiado por sua torpeza, for mantido na cooperativa, isso vai gerar um precedente extremamente prejudicial à cooperativa, já que o intuito da empresa é, justamente, propiciar os seus cooperados a prestação de serviço igualitária, sem desigualdade de termos.

Nesse sentido, destaco também parte do depoimento de uma das testemunhas, que ele diz que os cooperados, para ter lucro efetivo em seu serviço, tinham que gastar entre 35 % e 50 % dos seus recebimentos com insumos. O apelante gastava entre 80 % e 90%, e isso virou uma bola de neve, o inadimplemento, então, é um ponto incontroverso nos autos.

Excelências, como eu disse, a cooperativa, por sua própria natureza, tem como objetivo propiciar os seus cooperados uma prestação de serviço igualitária, de modo que a intervenção do Judiciário nessa deliberação em específico, tendo sido observados todos os procedimentos contraditórios, ampla defesa, notificação, a opção ao apelante de parcelar o débito, de pagar o débito à vista no mês subsequente, com a próxima produção, tudo isso foi ofertado ao autor, mas o débito permaneceu, e, para piorar, há, então, essa confissão sobre o repasse dos insumos.

Excelências, são esses os pontos que eu gostaria de destacar, rogando, então, que seja mantida
in totum
a sentença vergastada, já que não há nela nenhum tipo de vício ou erro.

Agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FONSECA (RELATOR):-

Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o douto advogado pela sustentação oral empreendida na tribuna e, em razão, especialmente, de particularidades que foram enfatizadas, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

vfc.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
02/04/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FONSECA (RELATOR):-

Consoante relatado, RAMON RODRIGUES MATTOS interpôs Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (fls. 511/556) em face da SENTENÇA (fls. 469/475, integralizada às fls. 491/492-verso) proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelo Recorrente em face de COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou improcedentes os pleitos exordiais, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da Gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (I) restou indevidamente excluído dos quadros de Membro Cooperado, pelo motivo de insuficiência de saldo para cumprimento de suas obrigações sociais, alegando não haver permanecido inadimplente por período superior a 90 (noventa) dias, conforme previsão do artigo 13, §1º, alínea “d”, do Estatuto Social; (II) mesmo tendo realizado tentativas de pagamento perante os Diretores, as propostas foram sumariamente recusadas, não sendo oportunizado para regularizar a sua situação; (III) com o Ajuizamento da presente Ação, com pedido consignatório, promoveu o integral depósito dos valores devidos, sendo-lhe deferida medida liminar para retornar ao
status
de cooperado, a qual, entretanto, não restou cumprida pela Recorrida; (IV) após o deferimento da antecipação de tutela, houve alteração do motivo ensejador do processo administrativo de exclusão, passando a lhe ser imputada a prática de desvios de benefícios da cooperativa, supostamente ocorridos entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019, mesmo sem ter recebido qualquer advertência neste sentido, configurando nítido intuito de perseguição e exclusão dos quadros de cooperado e sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa; (V) no período antecedente à constatação da insuficiência de saldo, teve elevados gastos com manutenção de seu caminhão decorrentes de alto gasto de combustível e borracharia; (VI) em razão da exclusão dos quadros da cooperativa, suportou graves prejuízos por ter sido impedido de promover os fretes que lhe eram conferidos na qualidade de cooperado, pugnando pela condenação ao pagamento de diária no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), alusivo ao período de 06 (seis) meses, a título de danos materiais; (VII) o processo de exclusão do Recorrente decorreu à míngua de qualquer ato incompatível com as normas estatutárias e regimentais da Cooperativa, maculando sua imagem, além de expô-lo a humilhações perante os demais associados, sendo devida reparação moral.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Infere-se dos autos que a Recorrida COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em
Reunião do Conselho Administrativo
datada de 13/02/2019, noticiou ao Recorrente RAMON RODRIGUES MATTOS acerca da “
Insuficiência de Saldo
, no tocante às suas obrigações para com a Cooperativa, advertindo-lhe, na ocasião em espeque, que “
o não cumprimento de suas obrigações com a produção do mês de Fevereiro acarretará em um processo administrativo de exclusão do quadro e Cooperados desta Cooperativa, baseado no Art. 13 inc. (sic) 1º, alínea "d”
, oportunidade em que o Recorrente teria se comprometido a solucionar a
quaestio
, consoante transcrito na Ata de Reunião do Conselho da Administração nº 063/2019, realizada no supracitado dia
13/02/2019.
(Pág. 98. Vol. 001)

Em uma
nova
Reunião do Conselho Administrativo
, realizada em 26/02/2019, deliberou-se pela necessidade de deflagração do processo de exclusão do Cooperado/Recorrente RAMON RODRIGUES MATTOS, porquanto não teria resolvido os problemas de “Insuficiência de Saldo” objeto da primitiva Reunião. (Pág. 108. Vol. 001)

Descontente com a supracitada Decisão, no dia
14/03/2019
, o Autor/Recorrente RAMON RODRIGUES MATTOS ajuizou a demanda em epígrafe, questionando a postura adotada pela Cooperativa, narrando, inicialmente, que não concordara com as deliberações tomadas nas supracitadas Reuniões do Conselho de Administração, afirmando não haver permanecido inadimplente por 90 (noventa) dias, cujo prazo entende ser imprescindível para exclusão de Cooperado, tendo, inclusive, logrado obter o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, a teor da
Decisão
firmada em 15/03/2019. (Págs. 236/241 Vol. 001)

A seu tempo, a Recorrida apresentou
Contestação
, em
10/04/2019
(Págs. 56/88 Vol. 002), buscando demonstrar a legalidade de sua atuação, reafirmando o inadimplemento do Cooperado/Recorrente, tendo, no entanto, ventilado assunto estranho aos autos até aquele momento, alusivo ao suposto desvio de conduta do Recorrente, consubstanciado na transferência de óleo combustível subsidiado pela Cooperativa para terceiros e utilização desse insumo para prestação de serviços desvinculados da Cooperativa.

Em
23.05.2019
, a Cooperativa Recorrida instaurou o
Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019
, em desfavor do Recorrente, com o objetivo de apurar a inadimplência deste frente às obrigações cooperativistas, bem como, a prática de desvio de finalidade dos benefícios obtidos por se tornar membro cooperado (Págs. 414 e 428 Vol. 002), acerca do que fora notificado o Recorrente, consoante Aviso de Recebimento (AR), datado de 27/05/2009 (Pág. 430 Vol. 002), tendo a Notificação ostentado o seguinte teor:

“Realizada auditoria pelo setor administrativo e financeiro da cooperativa, constatou-se que o cooperado tornou-se inadimplente em relação a suas obrigações estatutárias desde a primeira produção realizada através de atividades de transporte, permanecendo em débito com o pagamento de óleo diesel, despesas com borracharia, dentre outras rubricas durante todos os meses em que realizou produção (atividade), descumprindo suas obrigações de maneira reiterada, e ocasionando prejuízos a cooperativa. Inobstante isso, em reunião realizada de forma conjunta com o conselho de administração, conselho de ética e cooperado, o mesmo afirmou que somente aderiu a cooperativa para obter os benefícios de descontos com combustível, e que a utilização do benefício (abastecimento com pagamento posterior) se dá para realização de atividades externas e alheias vinculadas a cooperativa, ou seja, o cooperado vem abastecendo seu veículo e transferindo o recurso (óleo diesel) para outra atividade alheia e desconhecida pela cooperativa. Segundo relatos colhidos do próprio cooperado o referido faz o abastecimento e transfere para pagamento de dívida pessoal, e não utiliza o benefício em favor das atividades da cooperativa.” (Pág. 428 Vol. 002)

Sobreveio a emissão de
Relatório pelo Conselho Disciplinar da Cooperativa
, em 14/06/2019 (Págs. 474/476 Vol. 002), reconhecendo a existência da prática infracional por parte do Cooperado/Recorrente, por violação à norma legal preconiza o artigo 24, inciso I, IV e VIII, do Regimento Interno, assim sendo fundamentada a referida
Decisão Administrativa
, do que fora o Recorrente notificado por Aviso de Recebimento (AR),
in litteris:

Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2019

“1 - Da instauração

Vieram os fatos ao conhecimento de V. Sª através de denúncia ao conselho de ética, pelo que houve designação desta Comissão para apurar as irregularidades apontadas. Trata-se denúncia, com alegação de que o acusado tornou-se inadimplente desde a primeira produção realizada através de atividades de transporte, permanecendo em débito com o pagamento de óleo diesel, despesas com borracharia, dentre outras rubricas durante todos os meses em que realizou a produção (atividade), descumprindo suas obrigações de maneira reiterada, e ocasionando prejuízos à cooperativa. Afora isso, o setor financeiro constatou através de relatórios simples que o cooperado encontra-se em situação de inadimplência há cerca de 12 (doze) meses, sempre deixando de quitar suas obrigações de pagamento de despesas com combustível e borracharia, sendo o mesmo intimado para regularização. Que instado a prestar esclarecimento, o cooperado confessa que efetivamente vem abastecendo o veículo com o combustível da cooperativa e transferindo para terceiros em virtude de suposta negociação/pagamento de dívida. Não restam dúvidas de que houve transgressão gravíssima prevista no estatuto da cooperativa a ensejar sua imediata exclusão dos quadros dessa instituição.

(...)

4 - Conclusões

Em reunião com o Conselho de administração, Ética e com o Cooperado o mesmo afirmou que só aderiu a cooperativa para obter os benefícios de descontos no combustível, e que a utilização do benefício (abastecimento com pagamento posterior) se dá para a realização de atividades externas e alheias veiculadas a atividade da cooperativa, ou seja, o cooperado vem abastecendo seu veículo e transferindo o recurso (óleo diesel) para outra atividade alheia e desconhecida pela cooperativa.

O regimento interno da Solicitante, tem por finalidade a regulamentação disciplinar dos exercícios das atividades, os direitos e obrigações a serem cumpridos por seus Cooperadores, conforme dispõe o art. 1º e 2º deste, cabendo ainda, ao Conselho de Ética e Conselho Fiscal cumprir o mesmo.

Em consonância prevê ainda o art. 3º, § 4º do Regimento Interno da COOPGRANÉIS que para ocorrer a Admissão dos Cooperadores, este deverá "assinar Declaração de Conhecimento do Estatuto Social e do Regimento Interno da Cooperativa após sua leitura.".

É imperioso ressaltar o que o art. 24, inciso I, IV e VIII do Regimento Interno da Cooperativa considera como infração gravíssima,
in verbis
:

Art. 24 - Serão Consideradas INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS, as seguintes situações:

I - Utilizar-se dos benefícios propostos pela cooperativa, tais como combustíveis e insumos, sem que haja por parte dele produção suficiente para arcar com os compromissos ora assumidos;

[...]

IV - Atuar e praticar atos contrários aos interesses da cooperativa, agindo sem fidelidade com a cooperativa e/ou de forma desleal com os outros cooperados, favorecendo terceiros em prejuízo de seu quadro social;

[...]

VIII - Descumprir ou infringir qualquer um dos dispositivos estabelecidos no Estatuto Social da Cooperativa;

Dado o exposto, é notório que o sócio Cooperador ao aderir a cooperativa apenas para se beneficiar dos descontos no combustível e para a realização de atividades externas e alheias veiculadas a atividade da cooperativa, bem como abastecer seu veículo e transferindo o recurso (óleo diesel) para outra atividade alheia e desconhecida pela cooperativa, é contraditório ao regimento interno da Cooperativa.

Destaca-se que conforme o artigo supramencionado, inciso VIII, basta agir em desacordo com a que explicita o art. 24 do Regimento interno, e/ou infringir qualquer um dos dispositivos do Estatuto Social.

Definida a situação do acusado, concluímos: verifica-se que o acusado transgrediu de forma gravíssima o estatuto social e regimento interno, colocando em risco os objetivos da cooperativa, e da saúde financeira da instituição. No caso em concreto, do exame dos depoimentos e provas vê-se que restou configurado desordem moral a cooperativa, com transgressão das seguintes normas: Inciso II, VII, do artigo 15 do Regimento Interno; Inciso I, IV, VIII do artigo 24 do Regimento Interno; Alínea “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do parágrafo primeiro do artigo 13 do Estatuto Social;

Este é o relatório.”

O Magistrado de Primeiro Grau, por sua vez, proferiu a
Sentença objurgada
, julgando improcedente a pretensão exordial, culminando na interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

Tecidas as mencionadas considerações preliminares, passo ao enfrentamento das razões recursais, iniciando pelo estabelecimento dos limites da demanda em epígrafe, a meu sentir, estabilizada em torno da causa de pedir e pedido exordial, o qual encontra-se vinculado à suposta ilegalidade do afastamento do Autor/Cooperado/Recorrente, em decorrência da alegada inadimplência para com as obrigações estatutárias, concernente à produção de crédito suficiente para cobrir as despesas com combustível, borracharia e outras, vinculadas à atividade de transporte, o que, em tese, violaria o artigo 13, § 1º, alínea “d”, do Estatuto Social da Cooperativa, a teor da Ata de Reunião do Conselho da Administração nº 063/2019, firmada pelo Conselho da Administração da Cooperativa, em 13/02/2019 (Pág. 98. Vol. 001).

Destaco o mencionado
Estatuto Social da Cooperativa
Recorrida que prevê, no referido
artigo 13, § 1º
, os comportamentos dos cooperados que ensejam a possibilidade de eliminação, senão vejamos,
in litteris
:

“Art. 13 - A eliminação do cooperado dar-se-á em virtude de infrações legais, estatutárias ou regimentais, e será aplicada mediante processo administrativo conduzido pelo Conselho de Ética, com apoio do Conselho de Administração e Fiscal, sendo a ele remetida, por notificação, a cópia da resolução de sua eliminação, assegurando-se a este o direito à ampla defesa.

§ 1º - O Conselho de Ética com apoio do Conselho de Administração e Fiscal, poderá proceder com a eliminação do cooperado quando comprovada a ocorrência e a prática dos seguintes atos:

a)
Mantiver qualquer atividade que conflite com os objetivos sociais da COOPGRANEIS;

b)
Deixar de cumprir as obrigações por ele assumidas com a COOPGRANEIS;

c)
Se, infringir as disposições da Lei, deste Estatuto, e do Regimento Interno da COOPGRANEIS ou a violar Resoluções do Conselho de Administração e deliberações da Assembleia Geral;

d)
Se ficar inadimplente com suas obrigações sociais por um período superior a 90 (noventa) dias;

e)
Qualquer conduta profissional dolosamente lesiva ou fraudulenta, ou imprudente, negligente ou imperita de gravidade ou repercussão tal que a eventual associação do cooperado, pela vinculação de seu nome ao da Cooperativa, venha a macular a imagem desta nos nichos de mercado onde atua ou planeja atuar.”

Nessa toada, o cerne da questão reside em definir se houve ou não ilegalidade no afastamento do Recorrente, mormente se ocorreu a partir de 08/03/2019, em razão da deliberação tomada pelo Conselho de Administração, não contemplando, portanto, o segundo motivo da instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, qual seja, a “
utilização do benefício (abastecimento com pagamento posterior) se dá para realização de atividades externas e alheias vinculadas a cooperativa.
”, notadamente porque não integra a causa de pedir e pedido exordial.

Com efeito, os Relatórios de Produção Cooperativista (fls. 417/431), elaborados pela própria Recorrida e que restaram utilizados para embasar a imputação de descumprimento das regras estatutárias/regimentais,
a priori
, sugerem que o Recorrente permaneceu com saldo positivo com a totalidade das despesas cumpridas durante o lapso temporal que permaneceu cooperado.

No entanto, após analisar o
"Demonstrativo Geral de Repasse da Produção"
, referente à cada mês de trabalho, compreendendo o interregno de julho/2018 a fevereiro/2019, percebe-se, em verdade, que o Autor, ora Recorrente, não produziu o suficiente para cobrir as despesas com a Cooperativa, mormente a partir de outubro de 2018, assim permanecendo até fevereiro de 2019, logo, em período superior ao de 90 (noventa) dias, estando configurada a denominada "Insuficiência de Saldo" no mencionado lapso temporal
.

Em relação à matéria enfocada, a documentação em foco demonstra que no mês de
outubro de 2018
, malgrado tenha sido contabilizado lucro no "Demonstrativo Geral de Repasse da Produção", o certo é que não passou despercebido por esta Relatoria que foi realizado o parcelamento de serviços relacionados aos gastos com pneus, em duas parcelas iguais e sucessivas, iniciando a cobrança da 1ª (primeira) parte, ainda em outubro de 2018. (Pág. 446 Vol. 02)

Em novembro de 2018, o Recorrente tornou-se inadimplente em relação à 2ª (segunda) parcela da dívida do mês anterior, além de haver iniciado um novo parcelamento, desta vez envolvendo parte dos gastos com combustível utilizado no mês em referência. (Pág. 448 Vol. 02)

No mês de dezembro de 2018, consta o adimplemento da 2ª (segunda) e última parcela, relativamente ao parcelamento deflagrado em outubro de 2018, bem como o pagamento da 2ª (segunda) e última parcela do débito de combustível que não fora integralmente quitado em novembro de 2018. (Pág. 450 Vol. 02)

No entanto, apesar de o Autor/Recorrente haver quitado o débito até então existente, ainda no referido mês de dezembro de 2018 iniciou outros 03 (três) parcelamentos junto à Cooperativa, sendo 01 (um) de combustível e outros 02 (dois) vinculados à despesas com pneus.

Em janeiro de 2019, o Recorrente também não conseguiu produzir crédito em quantidade suficiente para adimplir os 03 (três) parcelamentos realizados em dezembro de 2018, tornando-se inadimplente em relação à 2ª (segunda) parcela alusiva às despesas com combustível e em relação à 01 (um) dos 02 (dois) parcelamentos dos gastos com pneus, mencionados no mês anterior. (Pág. 452 Vol. 02)

Nesse passo, embora a Cooperativa tenha parcelado as despesas de alguns insumos disponibilizados ao Cooperado para a prestação do serviço de transporte, o Recorrente não conseguiu produzir em quantia suficiente ao adimplemento dos custos da operação, o que passou a ser uma constante, mês a mês, iniciando em outubro de 2018 e perdurando até janeiro de 2019, a meu sentir, violando o dever social de não causar prejuízos à atividade cooperativista, notadamente o artigo 13, § 1º, alínea "d", do Regimento Interno da Cooperativa Recorrida.

Em consequência, em fevereiro de 2019, a Cooperativa/Recorrida convocou o Autor/Cooperado e o advertiu acerca da necessidade de solucionar o problema da “Insuficiência de Saldo”, ainda no mês de fevereiro de 2019, sob pena de exclusão da Cooperativa. (Pág. 98. Vol. 001).

Sucede, contudo, que ao findar do mês de fevereiro de 2019, por ocasião da
Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26/02/2019, verificou-se que o Recorrente, em mais uma oportunidade, não iria conseguir saldar os débitos e, uma vez mais, a Cooperativa iria ter que parcelar o saldo devedor, remanescendo o saldo devedor incontroverso, confessado pelo Recorrente, de R$ 1.328,65 (mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), cujo montante fora objeto de depósito judicial em 14/03/2019, com o intuito de afastar qualquer alegação de inadimplência perante a Cooperativa, conforme se infere do comprovante de fl. 128.

Entretanto, o referido depósito ocorreu em meados de março/2019, repisa-se, com o ajuizamento da demanda em epígrafe em 14/03/2019, de sorte que, a rigor, não afasta a postura adotada pelo Autor/Recorrente, no sentido de, reiteradamente, não produzir o suficiente para cobrir os gastos com insumos disponibilizados ao mesmo pela Cooperativa Recorrida, o que perdurou por mais de 90 (noventa) dias, haja vista iniciado em outubro de 2018.

Desta forma, após ampla dilação probatória, tenho que as razões postas no Recurso de Apelação Cível não se revelam suficientes à modificação do entendimento firmado na Sentença, pela improcedência da pretensão exordial, valendo, a propósito, transcrever excertos da fundamentação contida no referido julgado,
verbatim
:

“SENTENÇA

(...)

Nessa medida, admitindo-se que o pagamento do mês de referência ocorria no dia 20 do mês subsequente, como alega o requerente, o inadimplemento se iniciou em 20/11/2018, de modo que, em 13/02/2019, quando foi chamado pela diretoria (fls. 51), o prazo de 90 (noventa) dias que ensejaria a sua eliminação, qual seja 20/02/2019, estava próximo de ser implementado.

Com efeito, quando a Cooperativa decidiu instaurar o procedimento de eliminação (em 26/02/2019, fls. 56) e também quando o demandante aventa ter tentado realizar a quitação (início de março de 2019, fls. 07), o referido termo de noventa dias já havia sido ultrapassado.

Ainda que assim não fosse, ou seja, levando-se em conta que o débito teve início em 20/01/2019, consoante o demandante quer levar crer, esse persistiu até à competência de abril de 2019 (fls. 427/431), de forma que, quando instaurado o processo administrativo em 23/05/2019 (fls. 413/414), o inadimplemento também era superior a 90 (noventa) dias.”

No que tange ao
período em que o Recorrente teria sido afastado da Cooperativa
, supostamente iniciado em
08/03/2019
, quando o Cooperado mencionou não estar recebendo ordem de serviço, outrossim, por haver sido excluído do Grupo da Cooperativa no aplicativo “WHATSAPP”, no dia
12/03/2019
(Pág. 120. Vol. 001), o que se verifica nos autos, entretanto, é que, na referida data (12/03/2019), ocorreu a rescisão do contrato de transporte de escória granulada existente entre a Cooperativa e a ArcelorMittal, residindo nesse fato o motivo de não mais haver sido acionado para o transporte de escória entre o Porto de Tubarão e a Samarco Mineradora,
verbo ad verbum:

De: Silveira, Nocy Oliveira Da [mailto:
nocy.silveira@
arcelormittal.
com.br
]

Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2019 09:08

Para: Diretoria diretoria@coograneis.
com.br

Assunto: Fim do contrato nº 25800000691 em 12/mar/19

Caro Rodrigo,

Bom dia.

Venho lembrar que o contrato de frete de coprodutos nº 25800000691 possui validade final para amanhã 12/mar/19, de forma que nenhum frete pode ser realizado após esta data.

Obrigado,

Nocy Oliveira da Silveira [Executivo de Vendas Especiais]

ArcelorMittal Tubarão
"

Ademais, a Recorrida trouxe aos autos documentos
(Pág. 377 Vol. 001)
que evidenciam que o Recorrente encontrava-se prestando serviço durante o mês de março e abril de 2019, na condição de Cooperado Ativo, tanto que contraiu novas dívidas relacionadas ao consumo de diesel subsidiado pela Cooperativa, nos dias 1º/03/2019, 07/03/2019, 14/03/2019 e 28/03/2019, assim como durante o mês de abril de 2019
(Pág. 462 Vol. 02)
, não havendo falar-se em suspensão do Recorrente das atividades cooperativistas, embora não se possa deixar de considerar que as condições de veículo do Recorrente, descritas e fotografadas no Laudo de Avaliação de 28/03/2019
(pág. 136 Vol. 002)
, evidentemente, o impediu de receber alguns serviços da Cooperativa, o que, entretanto, não se confunde com a alegada suspensão.

No tocante ao
argumento recursal trazido pela Cooperativa Recorrida, em sede de Contestação, na qual fora narrado que o Cooperado Recorrente teria desviado óleo combustível subsidiado pela Cooperativa para não cooperados e utilizado do referido insumo para realizar a prestação de serviço desvinculado da Cooperativa
, entendo pertinente trazer breves considerações sobre a matéria, embora o faça a título de argumentação, porquanto não integra a causa de pedir e pedido exordial, nos seguintes termos.

Analisando o faturamento mensal do Autor/Recorrente, sobretudo o registro levado a efeito pela referida parte, na Exordial, quando formula pedido de indenização por danos materiais, percebe-se que o mesmo alega que realizava “
pelo menos 1 viagem por dia da ArcelorMittal para a Samarco Mineradora com a média de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), sendo pago o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por tonelada, dando uma média de 80 (oitenta) litros de óleo diesel. A cooperativa repassa o litro a R$ 3,27 dando uma média de R$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e centavos) de gasto com óleo diesel em cada viagem. Sendo o valor bruto médio de R$ 741,60 diminuído o valor gasto com óleo diesel R$ 261,60 tem o Requerente o valor livre de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta) reais livres por dia, isso levando em consideração que seja realizada tão somente 1 viagem por dia de segunda-feira a segunda-feira
”.

Note-se, bem é de ver, que o Recorrente contabilizou o valor de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), por cada viagem, tendo um custo de óleo diesel de R$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e centavos), correspondente a 80 (oitenta) litros de combustível ao preço unitário, à época, de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), em cada vigem efetivamente realizada. O custo do óleo diesel, portanto, equivale a 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento bruto (R$ 261,60 * 100 / R$ 741,60 = 35,27%), encontrando-se dentro do média percentual mencionada pela Cooperativa, que alegou que o consumo de combustível seria de 35% (trinta e cinco por cento) à 45% (quarenta e cinco por cento), do valor bruto alcançado com a operação.

Destarte, considerando a premissa estabelecida pelo próprio Autor/Recorrente, identifica-se que o mesmo logrou produzir, em outubro de 2018 (Pág. 74 Vol. 1), a quantia bruta de R$ 8.509,42 (oito mil e quinhentos e nove mil e quarenta e dois centavos), o que, em tese e arredondado, equivale à cerca de 12 (doze) viagens mensais entre a Arcelor Mittal e a Samarco Mineradora, ao custo unitário de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

Nesse passo, as 12 (doze) viagens mensais realizadas em outubro de 2018, com gasto de 80 (oitenta) litros de combustível em cada uma delas, levariam ao consumo mensal de 960 (novecentos e sessenta) litros de combustível, ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), totalizando a quantia de R$ 3.139,20 (três mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos).

No entanto, somando os gastos com combustível lançados na Planilha acostada aos autos, relacionada ao mês de outubro de 2018, o Autor/Recorrente gastou R$ 5.005,88 (cinco mil, cinco reais e oitenta e oito centavos), em combustível subsidiado pela Recorrida, correspondendo à 1.530 (mil, quinhentos e trinta) litros de óleo diesel [R$ 5.005,88 / R$ 3,27 = 1.530 L (arredondando)], cujo valor, se dividido pelo número de 12 (doze) viagens, totalizaria um gasto de 127 (cento e vinte e sete) litros de combustível por cada viagem, revelando-se um consumo incompatível com a própria narrativa do Autor.

No mês de novembro de 2018, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia de R$ 2.961,00 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais), equivalente à cerca de 4 (quatro) viagens no mês [R$ 2.961,00 / R$ 741,60 = 4 (arredondando)], entretanto, consumiu R$ 2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais), em combustível, o que equivale à 898 (oitocentos e noventa e oito) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), revelando um consumo de 224 (duzentos e vinte e quatro) litros de combustível, por viagem.

Em dezembro de 2018, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia de R$ 8.178,90 (oito mil, cento e setenta e oito reais e noventa centavos), equivalente à cerca de 11 (onze) viagens no mês [R$ 8.178,90 / R$ 741,60 = 11 (arredondando)], entretanto, consumiu R$ 5.694,44 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro mil e quarenta e quatro centavos), em combustível, o que equivale à 1.741 (mil e setecentos e quarenta e um) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), alcançando o consumo de 158 (cento e cinquenta e oito) litros de combustível, por viagem.

Sequencialmente, em janeiro de 2019, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia bruta de R$ 2.874,60 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), equivalente à cerca de 4 (quatro) viagens no mês [R$ 2.874,60 / R$ 741,60 = 4 (arredondado)], entretanto, consumiu R$ 2.459,76 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), em combustível, o que equivale à 752 (mil e setecentos e quarenta e um) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), evidenciando um consumo de 219 (duzentos e dezenove) litros de combustível, por viagem.

Em síntese, percebe-se que a variação entre os consumos de combustível nos meses de outubro de 2018 à janeiro de 2019, passando de uma média de 127 (cento e vinte e sete) litros para 224 (duzentos e vinte e quatro) litros de combustível, por viagem, em detrimento dos 80 (oitenta) litros que o próprio Autor alega consumir, por viagem, ressaltando o argumento de que o Recorrente ingressou na Cooperativa visando beneficiar-se do valor do combustível subsidiado para fins de repassá-lo a terceiros ou dele utilizar para outras finalidades, o que, por si só, revela-se um absurdo, circunstância esta que se agrava ao perceber que o Cooperado sequer produziu valores suficientes para saldar o gasto de combustível subsidiado que lhe fora disponibilizado, forçando a Cooperativa a parcelar seus débitos, configurando, portanto, infração gravíssima, na forma prevista nos incisos I, IV e VIII, do Regimento Interno da Cooperativa Recorrida,
in verbis:

Art. 24 - Serão Consideradas INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS, as seguintes situações:

I - Utilizar-se dos benefícios propostos pela cooperativa, tais como combustíveis e insumos, sem que haja por parte dele produção suficiente para arcar com os compromissos ora assumidos; [...]

IV - Atuar e praticar atos contrários aos interesses da cooperativa, agindo sem fidelidade com a cooperativa e/ou de forma desleal com os outros cooperados, favorecendo terceiros em prejuízo de seu quadro social; [...]

VIII - Descumprir ou infringir qualquer um dos dispositivos estabelecidos no Estatuto Social da Cooperativa;

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a situação identificada alhures também foi observada e narrada, em Depoimento prestado pela Testemunha JÚLIO CÉSAR CORRÊA DE CARDOSO (fls. 409/410), então integrante do Conselho Fiscal da Cooperativa, no sentido de que o Recorrente havia relatado informalmente “
ao conselho fiscal que passava uma parte do óleo ao sogro como forma de pagamento pela dívida contraída na aquisição do caminhão”
, cujo depoimento não foi objeto de contradita, guardando o mesmo simetria com as demais provas carreadas aos autos da presente Ação Judicial, sobretudo diante da oscilação de consumo de combustível de uma mês para o outro, evidenciando que o Cooperado utilizou de combustível subsidiado pela Cooperativa para outros fins que não a utilização, exclusivamente, na prestação de serviços aos contratantes da Cooperativa.

Neste sentido, impositiva se revela a preservação da Sentença que rejeitou a pretensão exordial, julgando improcedente o pedido vestibular, o que enseja o desprovimento do Recurso de Apelação Cível, logo, a majoração da verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando a verba sucumbencial para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, em razão do Recorrente litigar amparado pela Gratuidade de Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
09/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, a demanda movida por RAMON RODRIGUES MATTOS visou sua permanência como integrante da recorrida COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Apontou, na origem, entre outros argumentos, que a diretoria da Cooperativa teria decidido instaurar processo para sua exclusão e suspender seus direitos como cooperado, o que padeceria de irregularidade, já que o inadimplemento então verificado não ensejaria as consequências que lhe estariam sendo impostas.

O comando sentencial combatido via apelação não acolheu sua pretensão, apontando a existência de débitos parcelados em intervalo de tempo suficiente (superior a 90 dias) para subsidiar as medidas administrativas adotadas dizendo: “tal prática pela Cooperativa se deu continuamente, pelo menos do que fora juntado aos autos, da competência de 10/2018 até a de 04/2019”.

O douto Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho concluiu pela manutenção da sentença, expondo em minucioso voto suas razões de decidir, das quais não entendo possível afastar-me.

Vale, nesse passo, destacar o texto do artigo 13, § 1º do Estatuto Social da COOPGRANEIS:

“
Art. 13 -
A eliminação do cooperado dar-se-á em virtude de infrações legais, estatutárias ou regimentais, e será aplicada mediante processo administrativo conduzido pelo Conselho de Ética, com apoio do Conselho de Administração e Fiscal, sendo a ele remetida, por notificação, a cópia da resolução de sua eliminação, assegurando-se a este o direito à ampla defesa.

§ 1º -
O Conselho de Ética com apoio do Conselho de Administração e Fiscal, poderá proceder com a eliminação do cooperado quando comprovada a ocorrência e a prática dos seguintes atos:

a)
Mantiver qualquer atividade que conflite com os objetivos sociais da COOPGRANEIS;

b)
Deixar de cumprir as obrigações por ele assumidas com a COOPGRANEIS;

c)
Se, infringir as disposições da Lei, deste Estatuto, e do Regimento Interno da COOPGRANEIS ou a violar Resoluções do Conselho de Administração e deliberações da Assembleia Geral;

d)

Se ficar inadimplente com suas obrigações sociais por um período superior a 90 (noventa) dias;

e)
Qualquer conduta profissional dolosamente lesiva ou fraudulenta, ou imprudente, negligente ou imperita de gravidade ou repercussão tal que a eventual associação do cooperado, pela vinculação de seu nome ao da Cooperativa, venha a macular a imagem desta nos nichos de mercado onde atua ou planeja atuar.”

Os demonstrativos acostados pelas partes evidenciaram que, a despeito dos parcelamentos concedidos pela cooperativa, não houve um encontro de contas entre as despesas de insumos disponibilizados para a prestação do serviço de transporte e o valor equivalente à produtividade do cooperado, em especial a partir de outubro de 2018, resultando em saldo devedor ainda pendente quando, em 02/2019, adotadas providências pela cooperativa no sentido de cientificar o recorrente sobre a possível deflagração de procedimento voltado à aplicação de penalidades, não sendo apurada desconformidade com o artigo 33 da Lei 5.764/1971.

Feitas tais breves ponderações,
acompanho esses e os demais argumentos declinados pelo douto Relator em seu voto, eis que igualmente conheço e nego provimento

ao apelo
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, também estou acompanhando o voto do Eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
RAMON RODRIGUES MATTOS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 511/556) em face da
SENTENÇA
(fls. 469/475, integralizada às fls. 491/492-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo Recorrente em face de
COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pleitos exordiais, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da Gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
restou indevidamente excluído dos quadros de Membro Cooperado, pelo motivo de insuficiência de saldo para cumprimento de suas obrigações sociais, alegando não haver permanecido inadimplente por período superior a 90 (noventa) dias, conforme previsão do artigo 13,

§1º
,
alínea “d”, do Estatuto Social;
(II)
mesmo tendo realizado tentativas de pagamento perante os Diretores, as propostas foram sumariamente recusadas, não sendo oportunizado para regularizar a sua situação;
(III)
com o Ajuizamento da presente Ação, com pedido consignatório, promoveu o integral depósito dos valores devidos, sendo-lhe deferida medida liminar para retornar ao
status
de cooperado, a qual, entretanto, não restou cumprida pela Recorrida;
(IV)
após o deferimento da antecipação de tutela, houve alteração do motivo ensejador do processo administrativo de exclusão, passando a lhe ser imputada a prática de desvios de benefícios da cooperativa, supostamente ocorridos entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019, mesmo sem ter recebido qualquer advertência neste sentido, configurando nítido intuito de perseguição e exclusão dos quadros de cooperado e sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa;
(V)
no período antecedente à constatação da insuficiência de saldo, teve elevados gastos com manutenção de seu caminhão decorrentes de alto gasto de combustível e borracharia;
(VI)
em razão da exclusão dos quadros da cooperativa, suportou graves prejuízos por ter sido impedido de promover os fretes que lhe eram conferidos na qualidade de cooperado, pugnando pela condenação ao pagamento de diária no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), alusivo ao período de 06 (seis) meses, a título de danos materiais;
(VII)
o processo de exclusão do Recorrente decorreu à míngua de qualquer ato incompatível com as normas estatutárias e regimentais da Cooperativa, maculando sua imagem, além de expô-lo a humilhações perante os demais associados, sendo devida reparação moral.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Infere-se dos autos que a Recorrida COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em
Reunião do Conselho Administrativo
datada de
13/02/2019
, noticiou ao Recorrente RAMON RODRIGUES MATTOS acerca da
“Insuficiência de Saldo
,
no tocante às suas obrigações para com a Cooperativa, advertindo-lhe, na ocasião em espeque, que “
o não cumprimento de suas obrigações com a produção do mês de Fevereiro acarretará em um processo administrativo de exclusão do quadro e Cooperados desta Cooperativa, baseado no Art. 13 inc. (sic) 1º, alínea "d”
, oportunidade em que o Recorrente teria se comprometido a solucionar a
quaestio
, consoante transcrito na
Ata de Reunião do Conselho da Administração nº 063/2019
, realizada no supracitado dia
13/02/2019.
(Pág. 98. Vol. 001)

Em uma
nova
Reunião do Conselho Administrativo
, realizada em

26/02/2019
,
deliberou-se pela necessidade de deflagração do processo de exclusão do Cooperado/Recorrente RAMON RODRIGUES MATTOS
, porquanto não teria resolvido os problemas de
“Insuficiência de Saldo”
objeto da primitiva Reunião.
(Pág. 108. Vol. 001)

Descontente com a supracitada Decisão,
no dia
14/03/2019
,
o
Autor/Recorrente RAMON RODRIGUES MATTOS ajuizou a demanda em epígrafe,
questionando a postura adotada pela Cooperativa
, narrando, inicialmente, que não concordara com as deliberações tomadas nas supracitadas Reuniões do Conselho de Administração, afirmando não haver permanecido inadimplente por 90 (noventa) dias, cujo prazo entende ser imprescindível para exclusão de Cooperado, tendo, inclusive, logrado obter o
deferimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
, a teor da
Decisão
firmada em
15/03/2019.

(Págs. 236/241 Vol. 001)

A seu tempo,
a Recorrida
apresentou
Contestação
,
em
10/04/2019
(Págs. 56/88 Vol. 002)
,
buscando demonstrar a legalidade de sua atuação, reafirmando o inadimplemento do Cooperado/Recorrente, tendo, no entanto, ventilado assunto estranho aos autos até aquele momento, alusivo ao suposto desvio de conduta do Recorrente, consubstanciado na transferência de óleo combustível subsidiado pela Cooperativa para terceiros e utilização desse insumo para prestação de serviços desvinculados da Cooperativa.

Em
23.05.2019
, a Cooperativa Recorrida instaurou o
Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019
, em desfavor do Recorrente,
com o objetivo de apurar a inadimplência deste frente às obrigações cooperativistas, bem como,
a prática de desvio de finalidade dos benefícios obtidos por se tornar membro cooperado

(Págs. 414 e 428 Vol. 002)
, acerca do que fora notificado o Recorrente, consoante Aviso de Recebimento (AR), datado de
27/05/2009

(Pág. 430 Vol. 002)
, tendo a Notificação ostentado o seguinte teor:

“Realizada auditoria pelo setor administrativo e financeiro da cooperativa, constatou-se que
o cooperado tornou-se inadimplente em relação a suas obrigações estatutárias desde a primeira produção realizada através de atividades de transporte, permanecendo em débito com o pagamento de óleo diesel, despesas com borracharia, dentre outras rubricas durante todos os meses em que realizou produção (atividade), descumprindo suas obrigações de maneira reiterada
, e ocasionando prejuízos a cooperativa. Inobstante isso, em reunião realizada de forma conjunta com o conselho de administração, conselho de ética e cooperado, o mesmo afirmou que somente aderiu a cooperativa para obter os benefícios de descontos com combustível, e que
a utilização do benefício (abastecimento com pagamento posterior) se dá para realização de atividades externas e alheias vinculadas a cooperativa, ou seja, o cooperado vem abastecendo seu veículo e transferindo o recurso (óleo diesel) para outra atividade alheia e desconhecida pela cooperativa.
Segundo relatos colhidos do próprio cooperado o referido faz o abastecimento e transfere para pagamento de dívida pessoal, e não utiliza o benefício em favor das atividades da cooperativa.”
(Pág. 428 Vol. 002)

Sobreveio
a emissão de
Relatório pelo Conselho Disciplinar da Cooperativa
, em
14/06/2019

(Págs. 474/476 Vol. 002)
, reconhecendo a existência da prática infracional por parte do Cooperado/Recorrente, por violação à norma legal preconiza o artigo 24, inciso I, IV e VIII, do Regimento Interno, assim sendo fundamentada a referida
Decisão Administrativa
, do que fora o Recorrente notificado por
Aviso de Recebimento (AR),

in litteris:

Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2019

“
1 - Da instauração

Vieram os fatos ao conhecimento de V. Sª através de denúncia ao conselho de ética, pelo que houve designação desta Comissão para apurar as irregularidades apontadas. Trata-se denúncia, com alegação de que o acusado tornou-se inadimplente desde a primeira produção realizada através de atividades de transporte, permanecendo em débito com o pagamento de óleo diesel, despesas com borracharia, dentre outras rubricas durante todos os meses em que realizou a produção (atividade), descumprindo suas obrigações de maneira reiterada, e ocasionando prejuízos à cooperativa. Afora isso, o setor financeiro constatou através de relatórios simples que o cooperado encontra-se em situação de inadimplência há cerca de 12 (doze) meses, sempre deixando de quitar suas obrigações de pagamento de despesas com combustível e borracharia, sendo o mesmo intimado para regularização. Que instado a prestar esclarecimento, o cooperado confessa que efetivamente vem abastecendo o veículo com o combustível da cooperativa e transferindo para terceiros em virtude de suposta negociação/pagamento de dívida. Não restam dúvidas de que houve transgressão gravíssima prevista no estatuto da cooperativa a ensejar sua imediata exclusão dos quadros dessa instituição.

(...)

4 - Conclusões

Em reunião com o Conselho de administração, Ética e com o Cooperado o mesmo afirmou que só aderiu a cooperativa para obter os benefícios de descontos no combustível, e que a utilização do benefício (abastecimento com pagamento posterior) se dá para a realização de atividades externas e alheias veiculadas a atividade da cooperativa, ou seja, o cooperado vem abastecendo seu veículo e transferindo o recurso (óleo diesel) para outra atividade alheia e desconhecida pela cooperativa.

O regimento interno da Solicitante, tem por finalidade a regulamentação disciplinar dos exercícios das atividades, os direitos e obrigações a serem cumpridos por seus Cooperadores, conforme dispõe o art. 1º e 2º deste, cabendo ainda, ao Conselho de Ética e Conselho Fiscal cumprir o mesmo.

Em consonância prevê ainda o art. 3º, § 4º do Regimento Interno da COOPGRANÉIS que para ocorrer a Admissão dos Cooperadores, este deverá "assinar Declaração de Conhecimento do Estatuto Social e do Regimento Interno da Cooperativa após sua leitura.".

É imperioso ressaltar o que o art. 24, inciso I, IV e VIII do Regimento Interno da Cooperativa considera como infração gravíssima,
in verbis
:

Art. 24 - Serão Consideradas INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS, as seguintes situações:

I - Utilizar-se dos benefícios propostos pela cooperativa, tais como combustíveis e insumos, sem que haja por parte dele produção suficiente para arcar com os compromissos ora assumidos;

[...]

IV - Atuar e praticar atos contrários aos interesses da cooperativa, agindo sem fidelidade com a cooperativa e/ou de forma desleal com os outros cooperados, favorecendo terceiros em prejuízo de seu quadro social;

[...]

VIII - Descumprir ou infringir qualquer um dos dispositivos estabelecidos no Estatuto Social da Cooperativa;

Dado o exposto, é notório que o sócio Cooperador ao aderir a cooperativa apenas para se beneficiar dos descontos no combustível e para a realização de atividades externas e alheias veiculadas a atividade da cooperativa, bem como abastecer seu veículo e transferindo o recurso (óleo diesel) para outra atividade alheia e desconhecida pela cooperativa, é contraditório ao regimento interno da Cooperativa.

Destaca-se que conforme o artigo supramencionado, inciso VIII, basta agir em desacordo com a que explicita o art. 24 do Regimento interno, e/ou infringir qualquer um dos dispositivos do Estatuto Social.

Definida a situação do acusado, concluímos: verifica-se que o acusado transgrediu de forma gravíssima o estatuto social e regimento interno, colocando em risco os objetivos da cooperativa, e da saúde financeira da instituição. No caso em concreto, do exame dos depoimentos e provas vê-se que restou configurado desordem moral a cooperativa, com transgressão das seguintes normas: Inciso II, VII, do artigo 15 do Regimento Interno; Inciso I, IV, VIII do artigo 24 do Regimento Interno; Alínea “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do parágrafo primeiro do artigo 13 do Estatuto Social;

Este é o relatório.”

O Magistrado de Primeiro Grau, por sua vez, proferiu a
Sentença objurga
da
, julgando improcedente a pretensão exordial
, culminando na interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

Tecidas as mencionadas considerações preliminares, passo ao enfrentamento das
razões recursais, iniciando pelo estabelecimento dos
limites da demanda em epígrafe, a meu sentir, estabilizada em torno da causa de pedir e pedido exordial, o qual encontra-se vinculado à suposta

ilegalidade do afastamento do Autor/Cooperado/Recorrente, em decorrência da alegada inadimplência para com as obrigações estatutárias, concernente à produção de crédito suficiente para cobrir as despesas com combustível, borracharia e outras, vinculadas à atividade de transporte
, o que, em tese, violaria o
artigo 13, § 1º, alínea “d”, do Estatuto Social da Cooperativa
, a teor da
Ata de Reunião do Conselho da Administração nº 063/2019
, firmada pelo
Conselho da Administração da Cooperativa
, em
13/02/2019

(Pág. 98. Vol. 001)
.

Destaco o mencionado
Estatuto Social da Cooperativa
Recorrida que prevê, no referido
artigo 13, § 1º
, os comportamentos dos cooperados que ensejam a possibilidade de eliminação, senão vejamos,
in litteris
:

“
Art. 13 -
A eliminação do cooperado dar-se-á em virtude de infrações legais, estatutárias ou regimentais, e será aplicada mediante processo administrativo conduzido pelo Conselho de Ética, com apoio do Conselho de Administração e Fiscal, sendo a ele remetida, por notificação, a cópia da resolução de sua eliminação, assegurando-se a este o direito à ampla defesa.

§ 1º -
O Conselho de Ética com apoio do Conselho de Administração e Fiscal, poderá proceder com a eliminação do cooperado quando comprovada a ocorrência e a prática dos seguintes atos
:

a)
Mantiver qualquer atividade que conflite com os objetivos sociais da COOPGRANEIS;

b)

Deixar de cumprir as obrigações por ele assumidas com a COOPGRANEIS;

c)
Se, infringir as disposições da Lei, deste Estatuto, e do Regimento Interno da COOPGRANEIS ou a violar Resoluções do Conselho de Administração e deliberações da Assembleia Geral;

d)

Se ficar inadimplente com suas obrigações sociais por um período superior a 90 (noventa) dias
;

e)
Qualquer conduta profissional dolosamente lesiva ou fraudulenta, ou imprudente, negligente ou imperita de gravidade ou repercussão tal que a eventual associação do cooperado, pela vinculação de seu nome ao da Cooperativa, venha a macular a imagem desta nos nichos de mercado onde atua ou planeja atuar.”

Nessa toada,
o cerne da questão reside em definir se houve ou não ilegalidade no afastamento do Recorrente, mormente se ocorreu a partir de 08/03/2019, em razão da deliberação tomada pelo Conselho de Administração,
não contemplando, portanto, o segundo motivo da instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, qual seja, a “
utilização do benefício (abastecimento com pagamento posterior) se dá para realização de atividades externas e alheias vinculadas a cooperativa.
”, notadamente porque não integra a causa de pedir e pedido exordial
.

Com efeito,
os Relatórios de Produção Cooperativista (fls. 417/431), elaborados pela própria Recorrida e que restaram utilizados para embasar a imputação de descumprimento das regras estatutárias/regimentais,
a priori
, sugerem que o Recorrente permaneceu com saldo positivo com a totalidade das despesas cumpridas durante o lapso temporal que permaneceu cooperado
.

No entanto, após analisar o
"Demonstrativo Geral de Repasse da Produção"
, referente à cada mês de trabalho, compreendendo o interregno de julho/2018 a fevereiro/2019, percebe-se, em verdade, que o Autor, ora Recorrente, não produziu o suficiente para cobrir as despesas com a Cooperativa, mormente a partir de outubro de 2018, assim permanecendo até fevereiro de 2019, logo, em período superior ao de 90 (noventa) dias, estando configurada a denominada "Insuficiência de Saldo" no mencionado lapso temporal
.

Em relação à matéria enfocada,
a documentação em foco demonstra que no mês de
outubro de 2018
, malgrado tenha sido contabilizado lucro no
"Demonstrativo Geral de Repasse da Produção"
, o certo é que não passou despercebido por esta Relatoria que foi realizado o parcelamento de serviços relacionados aos gastos com pneus, em duas parcelas iguais e sucessivas, iniciando a cobrança da 1ª (primeira) parte, ainda em outubro de 2018
.

(Pág. 446 Vol. 02)

Em
novembro de 2018
, o Recorrente tornou-se inadimplente em relação à 2ª (segunda) parcela da dívida do mês anterior, além de haver iniciado um novo parcelamento, desta vez envolvendo parte dos gastos com combustível utilizado no mês em referência
.
(Pág. 448 Vol. 02)

No mês de
dezembro de 2018
, consta o adimplemento da 2ª (segunda) e última parcela, relativamente ao parcelamento deflagrado em outubro de 2018, bem como o pagamento da 2ª (segunda) e última parcela do débito de combustível que não fora integralmente quitado em novembro de 2018
.
(Pág. 450 Vol. 02)

No entanto, apesar de o Autor/Recorrente haver quitado o débito até então existente, ainda no referido mês de dezembro de 2018 iniciou outros 03 (três) parcelamentos junto à Cooperativa, sendo 01 (um) de combustível e outros 02 (dois) vinculados à despesas com pneus
.

Em
janeiro de 2019
, o Recorrente também não conseguiu produzir crédito em quantidade suficiente para adimplir os 03 (três) parcelamentos realizados em dezembro de 2018, tornando-se inadimplente em relação à 2ª (segunda) parcela alusiva às despesas com combustível e em relação à 01 (um) dos 02 (dois) parcelamentos dos gastos com pneus, mencionados no mês anterior
.
(Pág. 452 Vol. 02)

Nesse passo, embora a Cooperativa tenha parcelado as despesas de alguns insumos disponibilizados ao Cooperado para a prestação do serviço de transporte, o Recorrente não conseguiu produzir em quantia suficiente ao adimplemento dos custos da operação, o que passou a ser uma constante, mês a mês, iniciando em outubro de 2018 e perdurando até janeiro de 2019, a meu sentir, violando o dever social de não causar prejuízos à atividade cooperativista, notadamente o artigo 13, § 1º, alínea "d", do Regimento Interno da Cooperativa Recorrida
.

Em consequência, em
fevereiro de 2019
, a Cooperativa/Recorrida convocou o Autor/Cooperado e o advertiu acerca da necessidade de solucionar o problema da “
Insuficiência de Saldo
”, ainda no mês de fevereiro de 2019, sob pena de exclusão da Cooperativa.
(Pág. 98. Vol. 001)
.

Sucede, contudo, que ao findar do mês de fevereiro de 2019, por ocasião da
Reunião do Conselho de Administração
realizada em
26/02/2019
, verificou-se que o Recorrente, em mais uma oportunidade, não iria conseguir saldar os débitos e, uma vez mais, a Cooperativa iria ter que parcelar o saldo devedor, remanescendo o saldo devedor incontroverso, confessado pelo Recorrente, de R$ 1.328,65 (mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), cujo montante fora objeto de depósito judicial em 14/03/2019, com o intuito de
afastar qualquer alegação de inadimplência perante a Cooperativa, conforme se infere do comprovante de fl. 128
.

Entretanto, o referido depósito ocorreu em meados de março/2019, repisa-se, com o ajuizamento da demanda em epígrafe em 14/03/2019, de sorte que, a rigor, não afasta a postura adotada pelo Autor/Recorrente, no sentido de, reiteradamente, não produzir o suficiente para cobrir os gastos com insumos disponibilizados ao mesmo pela Cooperativa Recorrida, o que perdurou por mais de 90 (noventa) dias, haja vista iniciado em outubro de 2018.

Desta forma, após ampla dilação probatória, tenho que as razões postas no Recurso de Apelação Cível não se revelam suficientes à modificação do entendimento firmado na Sentença
, pela improcedência da pretensão exordial, valendo, a propósito, transcrever excertos da fundamentação contida no referido julgado,
verbatim
:

“
SENTENÇA

(...)

Nessa medida, admitindo-se que o pagamento do mês de referência ocorria no dia 20 do mês subsequente, como alega o requerente, o inadimplemento se iniciou em 20/11/2018, de modo que, em 13/02/2019, quando foi chamado pela diretoria (fls. 51), o prazo de 90 (noventa) dias que ensejaria a sua eliminação, qual seja 20/02/2019, estava próximo de ser implementado.

Com efeito, quando a Cooperativa decidiu instaurar o procedimento de eliminação (em 26/02/2019, fls. 56) e também quando o demandante aventa ter tentado realizar a quitação (início de março de 2019, fls. 07), o referido termo de noventa dias já havia sido ultrapassado.

Ainda que assim não fosse, ou seja, levando-se em conta que o débito teve início em 20/01/2019, consoante o demandante quer levar crer, esse persistiu até à competência de abril de 2019 (fls. 427/431), de forma que, quando instaurado o processo administrativo em 23/05/2019 (fls. 413/414), o inadimplemento também era superior a 90 (noventa) dias.”

No que tange ao
período em que o Recorrente teria sido afastado da Cooperativa
, supostamente iniciado em
08/03/2019
, quando o Cooperado mencionou não estar recebendo ordem de serviço, outrossim, por haver sido
excluído do Grupo da Cooperativa no aplicativo “WHATSAPP”, no dia
12/03/2019

(Pág. 120. Vol. 001)
, o que se verifica nos autos, entretanto, é que, na referida data (12/03/2019), ocorreu a rescisão do contrato de transporte de escória granulada existente entre a Cooperativa e a ArcelorMittal, residindo nesse fato o motivo de não mais haver sido acionado para o transporte de escória entre o Porto de Tubarão e a Samarco Mineradora
,
verbo ad verbum:

De:
Silveira, Nocy Oliveira Da [mailto:nocy.silveira@
arcelormittal
.com.br]

Enviada em:
segunda-feira,
11 de março de 2019
09:08

Para:
Diretoria diretoria@
coograneis
.com.br

Assunto:
Fim do contrato nº 25800000691 em 12/mar/19

Caro Rodrigo,

Bom dia.

Venho lembrar que o contrato de frete de coprodutos nº 25800000691 possui validade final para amanhã 12/mar/19, de forma que
nenhum frete
pode ser realizado após esta data.

Obrigado,

Nocy Oliveira da Silveira [Executivo de Vendas Especiais]

ArcelorMittal Tubarão
"

Ademais, a Recorrida trouxe aos autos documentos
(Pág. 377 Vol. 001)
que evidenciam que o Recorrente encontrava-se prestando serviço durante o mês de março e abril de 2019, na condição de Cooperado Ativo, tanto que contraiu novas dívidas relacionadas ao consumo de diesel subsidiado pela Cooperativa, nos dias 1º/03/2019, 07/03/2019, 14/03/2019 e 28/03/2019, assim como durante o mês de abril de 2019
(Pág. 462 Vol. 02)
, não havendo falar-se em suspensão do Recorrente das atividades cooperativistas, embora não se possa deixar de considerar que as condições de veículo do Recorrente, descritas e fotografadas no Laudo de Avaliação de 28/03/2019
(pág. 136 Vol. 002)
, evidentemente, o impediu de receber alguns serviços da Cooperativa, o que, entretanto, não se confunde com a alegada suspensão.

No tocante ao
argumento recursal trazido pela Cooperativa Recorrida, em sede de Contestação, na qual fora narrado que o Cooperado Recorrente teria desviado óleo combustível subsidiado pela Cooperativa para não cooperados e utilizado do referido insumo para realizar a prestação de serviço desvinculado da Cooperativa
, entendo pertinente trazer breves considerações sobre a matéria, embora o faça a título de argumentação, porquanto não integra a causa de pedir e pedido exordial, nos seguintes termos.

Analisando o faturamento mensal do Autor/Recorrente, sobretudo o registro levado a efeito pela referida parte, na Exordial, quando formula pedido de indenização por danos materiais, percebe-se que o mesmo alega que realizava “
pelo menos 1 viagem por dia da ArcelorMittal para a Samarco Mineradora com a média de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), sendo pago o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por tonelada, dando uma média de 80 (oitenta) litros de óleo diesel. A cooperativa repassa o litro a R$ 3,27 dando uma média de R$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e centavos) de gasto com óleo diesel em cada viagem. Sendo o valor bruto médio de R$ 741,60 diminuído o valor gasto com óleo diesel R$ 261,60 tem o Requerente o valor livre de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta) reais livres por dia, isso levando em consideração que seja realizada tão somente 1 viagem por dia de segunda-feira a segunda-feira
”.

Note-se, bem é de ver, que o Recorrente contabilizou o valor de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), por cada viagem, tendo um custo de óleo diesel de R$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e centavos), correspondente a 80 (oitenta) litros de combustível ao preço unitário, à época, de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), em cada vigem efetivamente realizada. O custo do óleo diesel, portanto, equivale a 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento bruto (
R$ 261,60 * 100 /
R$ 741,60 = 35,27%)
, encontrando-se dentro do média percentual mencionada pela Cooperativa, que alegou que o consumo de combustível seria de 35% (trinta e cinco por cento) à 45% (quarenta e cinco por cento), do valor bruto alcançado com a operação.

Destarte, considerando a premissa estabelecida pelo próprio Autor/Recorrente, identifica-se que o mesmo logrou produzir, em outubro de 2018 (Pág. 74 Vol. 1), a quantia bruta de R$ 8.509,42 (oito mil e quinhentos e nove mil e quarenta e dois centavos), o que, em tese e arredondado, equivale à cerca de 12 (doze) viagens mensais entre a Arcelor Mittal e a Samarco Mineradora, ao custo unitário de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

Nesse passo, as 12 (doze) viagens mensais realizadas em outubro de 2018, com gasto de 80 (oitenta) litros de combustível em cada uma delas, levariam ao consumo mensal de 960 (novecentos e sessenta) litros de combustível, ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), totalizando a quantia de R$ 3.139,20 (três mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos).

No entanto, somando os gastos com combustível lançados na Planilha acostada aos autos, relacionada ao mês de
outubro de 2018
, o Autor/Recorrente gastou R$ 5.005,88 (cinco mil, cinco reais e oitenta e oito centavos), em combustível subsidiado pela Recorrida, correspondendo à 1.530 (mil, quinhentos e trinta) litros de óleo diesel [R$ 5.005,88 / R$ 3,27 = 1.530 L (arredondando)], cujo valor, se dividido pelo número de 12 (doze) viagens, totalizaria um gasto de 127 (cento e vinte e sete) litros de combustível por cada viagem, revelando-se um consumo incompatível com a própria narrativa do Autor.

No mês de
novembro de 2018
, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia de R$ 2.961,00 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais), equivalente à cerca de 4 (quatro) viagens no mês [R$ 2.961,00 / R$ 741,60 = 4
(arredondando)]
, entretanto, consumiu R$ 2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais), em combustível, o que equivale à 898 (oitocentos e noventa e oito) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), revelando um consumo de 224 (duzentos e vinte e quatro) litros de combustível, por viagem.

Em
dezembro de 2018
, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia de R$ 8.178,90 (oito mil, cento e setenta e oito reais e noventa centavos), equivalente à cerca de 11 (onze) viagens no mês [R$ 8.178,90 / R$ 741,60 = 11
(arredondando)]
, entretanto, consumiu R$ 5.694,44 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro mil e quarenta e quatro centavos), em combustível, o que equivale à 1.741 (mil e setecentos e quarenta e um) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), alcançando o consumo de 158 (cento e cinquenta e oito) litros de combustível, por viagem.

Sequencialmente, em
janeiro de 2019
, o Cooperado/Recorrente produziu a quantia bruta de R$ 2.874,60 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), equivalente à cerca de 4 (quatro) viagens no mês [R$ 2.874,60 / R$ 741,60 = 4 (arredondado)], entretanto, consumiu R$ 2.459,76 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), em combustível, o que equivale à 752 (mil e setecentos e quarenta e um) litros de óleo diesel ao preço unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos), evidenciando um consumo de 219 (duzentos e dezenove) litros de combustível, por viagem.

Em síntese, percebe-se que a variação entre os consumos de combustível nos meses de outubro de 2018 à janeiro de 2019, passando de uma média de 127 (cento e vinte e sete) litros para 224 (duzentos e vinte e quatro) litros de combustível, por viagem, em detrimento dos 80 (oitenta) litros que o próprio Autor alega consumir, por viagem, ressaltando o argumento de que o Recorrente ingressou na Cooperativa visando beneficiar-se do valor do combustível subsidiado para fins de repassá-lo a terceiros ou dele utilizar para outras finalidades, o que, por si só, revela-se um absurdo, circunstância esta que se agrava ao perceber que o Cooperado sequer produziu valores suficientes para saldar o gasto de combustível subsidiado que lhe fora disponibilizado, forçando a Cooperativa a parcelar seus débitos, configurando, portanto,
infração gravíssima, na forma prevista nos
incisos I, IV e VIII, do Regimento Interno da Cooperativa Recorrida
,
in verbis:

Art. 24
- Serão Consideradas
INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS
, as seguintes situações:

I - Utilizar-se dos benefícios propostos pela cooperativa, tais como combustíveis e insumos, sem que haja por parte dele produção suficiente para arcar com os compromissos ora assumidos; [...]

IV - Atuar e praticar atos contrários aos interesses da cooperativa, agindo sem fidelidade com a cooperativa e/ou de forma desleal com os outros cooperados, favorecendo terceiros em prejuízo de seu quadro social; [...]

VIII - Descumprir ou infringir qualquer um dos dispositivos estabelecidos no Estatuto Social da Cooperativa;

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a situação identificada alhures também foi observada e narrada, em
Depoimento prestado pela Testemunha JÚLIO CÉSAR CORRÊA DE CARDOSO (fls. 409/410), então integrante do Conselho Fiscal da Cooperativa, no sentido de que o Recorrente havia relatado informalmente
“ao conselho fiscal que passava uma parte do óleo ao sogro como forma de pagamento pela dívida contraída na aquisição do caminhão”
, cujo depoimento não foi objeto de contradita, guardando o mesmo simetria com as demais provas carreadas aos autos da presente Ação Judicial, sobretudo diante da oscilação de consumo de combustível de uma mês para o outro, evidenciando que o Cooperado utilizou de combustível subsidiado pela Cooperativa para outros fins que não a utilização, exclusivamente, na prestação de serviços aos contratantes da Cooperativa
.

Neste sentido, impositiva se revela a preservação da Sentença que rejeitou a pretensão exordial, julgando improcedente o pedido vestibular, o que enseja o desprovimento do Recurso de Apelação Cível, logo, a majoração da verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando a verba sucumbencial para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, em razão do Recorrente litigar amparado pela Gratuidade de Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0005532-45.2019.8.08.0048

APELANTE: RAMON RODRIGUES MATTOS

APELADO: COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores, a demanda movida por RAMON RODRIGUES MATTOS visou sua permanência como integrante da recorrida COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Apontou, na origem, entre outros argumentos, que a diretoria da Cooperativa teria decidido instaurar processo para sua exclusão e suspender seus direitos como cooperado, o que padeceria de irregularidade, já que o inadimplemento então verificado não ensejaria as consequências que lhe estariam sendo impostas.

O comando sentencial combatido via apelação não acolheu sua pretensão, apontando a existência de débitos parcelados em intervalo de tempo suficiente (superior a 90 dias) para subsidiar as medidas administrativas adotadas dizendo: “tal prática pela Cooperativa se deu continuamente, pelo menos do que fora juntado aos autos, da competência de 10/2018 até a de 04/2019”.

O douto Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho concluiu pela manutenção da sentença, expondo em minucioso voto suas razões de decidir, das quais não entendo possível afastar-me.

Vale, nesse passo, destacar o texto do artigo 13, § 1º do Estatuto Social da COOPGRANEIS:

“
Art. 13 -
A eliminação do cooperado dar-se-á em virtude de infrações legais, estatutárias ou regimentais, e será aplicada mediante processo administrativo conduzido pelo Conselho de Ética, com apoio do Conselho de Administração e Fiscal, sendo a ele remetida, por notificação, a cópia da resolução de sua eliminação, assegurando-se a este o direito à ampla defesa.

§ 1º -
O Conselho de Ética com apoio do Conselho de Administração e Fiscal, poderá proceder com a eliminação do cooperado quando comprovada a ocorrência e a prática dos seguintes atos:

a)
Mantiver qualquer atividade que conflite com os objetivos sociais da COOPGRANEIS;

b)
Deixar de cumprir as obrigações por ele assumidas com a COOPGRANEIS;

c)
Se, infringir as disposições da Lei, deste Estatuto, e do Regimento Interno da COOPGRANEIS ou a violar Resoluções do Conselho de Administração e deliberações da Assembleia Geral;

d)

Se ficar inadimplente com suas obrigações sociais por um período superior a 90 (noventa) dias;

e)
Qualquer conduta profissional dolosamente lesiva ou fraudulenta, ou imprudente, negligente ou imperita de gravidade ou repercussão tal que a eventual associação do cooperado, pela vinculação de seu nome ao da Cooperativa, venha a macular a imagem desta nos nichos de mercado onde atua ou planeja atuar.”

Os demonstrativos acostados pelas partes evidenciaram que, a despeito dos parcelamentos concedidos pela cooperativa, não houve um encontro de contas entre as despesas de insumos disponibilizados para a prestação do serviço de transporte e o valor equivalente à produtividade do cooperado, em especial a partir de outubro de 2018, resultando em saldo devedor ainda pendente quando, em 02/2019, adotadas providências pela cooperativa no sentido de cientificar o recorrente sobre a possível deflagração de procedimento voltado à aplicação de penalidades, não sendo apurada desconformidade com o artigo 33 da Lei 5.764/1971.

Feitas tais breves ponderações,
acompanho
esses e os demais argumentos declinados pel
o
douto
Relator
em seu voto
, eis que igualmente conheço e
nego provimento

a
o
apelo
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTO
S

Acompanho o E. Relator.